Tribunal: TJMT
Processo: 1024546-76.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024546-76.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUCI LEONEL DA SILVA - CPF: 066.804.386-59 (RECORRENTE), CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 46.266.771/0015-21 (RECORRIDO), FELIPE SCHMIDT ZALAF - CPF: 263.848.658-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1024546-76.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
CLEUCI LEONEL DA SILVA
.

Recorrida:
CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

2.

Do mesmo modo, se faz por necessária a realização de perícia técnica para se aferir se realmente a recorrente estava utilizando tinta falsificada na impressora, o que acarretou o defeito no produto e, por consequência, excluiu o dever de indenizar à recorrida.

3.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO
– CARTÃO DE LOJA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE
JUROS
ABUSIVOS –
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – VEDAÇÃO QUANTO À PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA –
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”
(N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, INC. II, DA LEI No 9.099/95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRAISL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE TITO MANOEL DA SILVA NÃO CONHECIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1- Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, sem apreciação de mérito, para eventual apuração do direito pretendido no âmbito da Justiça Comum, nos termos doart. 3°, da Lei 9.099/95. 2- Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.”
(N.U 1005129-65.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA DIRIMIR A QUESTÃO EM RAZÃO DA INDISPENSÁVEL PERÍCIA CONTÁBIL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência por entender o juízo de origem que no caso em comento houve má gestão dos valores confiados a instituição financeira a título de PIS/PASEP.2.

Recurso da instituição financeira com alegação de necessidade de realização de perícia, prescrição e no mérito, alega que não houve falha na gestão dos valores depositados na conta bancária mantida perante a instituição recorrente.3.

A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, consoante art. 64, § 1.o do Código de Processo Civil.4.

Incompetência absoluta. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.5.

Sentença desconstituída.6.

Recurso provido para reconhecer a incompetência dos juizados especiais.”
(N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025